Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704025-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA AGRAVADO: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOELMIR FRANCISCO BARBOSA contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0706850-25.2021.8.07.0001), que tem como exequente ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA. A decisão agravada deferiu a penhora de veículo e procedeu a inserção de restrição de transferência via sistema Renajud (ID 107267239): “Defiro ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento espontâneo do valor de R$ 11.724,31 (onze mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), sob pena de incidir multa e honorários, a teor do disposto no art. 523, §1o, do CPC. Atente-se ao prazo para apresentação de eventuais impugnações. No mais, em consulta ao sistema Renajud, verifico que conforme acordo firmado entre o devedor JOELMIR FRANCISCO BARBOSA e LUIZ ALGUSTO VASTO MOTA nos autos n° 0722402-64.2020.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília – DF, o veículo Audi A5, Cabriolet 2.0 TFSI, Quatro Stronic, Cor Azul, Placa: FSN 7595, Ano/Modelo 2015/2015, Renavam 01093152343, de propriedade do devedor, já foi registrado no órgão de trânsito em nome de Gianncarlo Vieira Rocha. Assim, defiro a penhora do bem e procedo a inserção de restrição de transferência, via sistema Renajud. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, devendo o credor informar endereço para tanto, no prazo de 5 (cinco) dias. Nomeio o requerido como fiel depositário do automóvel. I.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 111689842): “Petição do credor informando o trânsito em julgado da ação de conhecimento e indicando endereço para cumprimento de mandado de penhora de veículo, ID n° 108424130. Embargos de Declaração do devedor acerca da decisão de ID n° 107270951, que deferiu a penhora de bem móvel, ID n° 108496082. Afirma que há contradição, vez que requerida penhora no rosto dos autos, foi deferida penhora do bem, que não é de sua propriedade e não se encontra em sua posse. Intimado, o credor se manifestou no ID n° 110082756. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da sentença recorrida. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a sentença na forma como foi proferida. Em face da notícia do trânsito em julgado da demanda, retifique-se a classe processual para cumprimento definitivo de sentença. Observe-se, ainda, os endereços informados pelo credor no ID n° 108424130, para expedição de mandado de penhora e avaliação. I.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o pedido do Agravado foi de “penhora na capa dos autos” e não como deferido, “penhora do bem e inserção de restrição de transferência”, até mesmo porque, como informado pelo próprio Agravado, o Agravante era apenas “possuidor do veículo” e não proprietário (conforme consta no próprio extrato do Renajud). Assevera que a decisão recorrida é extra petita, na medida que, em vez do requerido (penhora na capa dos autos), determinou a penhora de veículo em nome de terceiro. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para a suspensão do trâmite do processo principal até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão para retirar a restrição de penhora do bem em discussão (ID 32577736). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 32577738). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme “ADITAMENTO AO ACORDO” realizado nos autos n° 0722402-64.2020.8.07.0001, entre o agravante JOELMIR FRANCISCO BARBOSA e LUIZ ALGUSTO VASTO MOTA, réu naquela ação, homologado pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília – DF, foi reconhecida a propriedade de JOELMIR em relação ao veículo objeto de penhora (ID 106499946, p. 1/2 e 22/23): “1. Acordam as partes, e declaram como verdadeiro e fiel que o veículo objeto da demanda (AUDI A5 CABRIOLET 2.0 TFSI QUATTRO STRONIC, cor azul, placa FSN 7595, ano 2015/2015, Renavam 01093152343, é de propriedade real do Autor - JOELMIR e que o requerido LUIZ AUGUSTO tão somente emprestou seu nome para o financiamento do veículo tendo assumido a quitação das 11 últimas prestações do referido financiamento em atraso com o objetivo de retirar constrição de seu nome em órgãos de proteção de crédito” Tendo em vista que o referido acordo foi homologado em juízo, o veículo já é de propriedade do agravante, por isso, não há óbice a ser penhorado, mesmo que ainda não tenha sido transferido para o seu nome no DETRAN (ID 107270951). Nesse contexto, foi expedido alvará em favor do agravante JOELMIR FRANCISCO BARBOSA para levantamento do veículo à Divisão de Custódia de Bens da Polícia do Distrito Federal (ID 106499946, p. 25/29), ordem que foi devidamente cumprida de acordo com a confirmação do agravante em 17/11/2021, nos autos do proc. 0722402-64.2020.8.07.0001, ID 108726018. Por essa razão, se faz necessária a penhora do bem e inserção de restrição de transferência, sob pena de tornar inócuo o comando jurisdicional, uma vez que de nada adianta a penhora na capa dos autos de processo já extinto e arquivado. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 2. A transferência da propriedade dos bens móveis transmite-se apenas pela tradição, não se exigindo a alteração do certificado de registro e licenciamento do veículo para a demonstração da titularidade do bem. (...)” (07077181920208070007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 1/6/2021). “(...) 4. Tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil. 5. Portanto, tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que não tenha havido a providência administrativa de transferência perante o DETRAN/DF. (...)” (07177139020198070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 22/7/2020). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator